Tribunal: TJSP
Processo: 2090115-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2090115-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itararé, em que é embargante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, e embargado JAIR PIRES
BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090115-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2090115-38.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
EMBARGADO: JAIR PIRES BUENO
COMARCA: ITARARÉ
VOTO No 11.069
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS -
INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRESQUESTIONAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC -
RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento. A embargante alega omissão. Não houve
manifestação sobre a falta de interesse de processual no momento do ajuizamento da
demanda, porquanto não havia certeza do estado de invalidez. Alega, ainda, que a decisão
colegiada é obscura, pois não postergou a apreciação da prescrição para depois da
realização da perícia. Prequestiona a matéria.
É O RELATÓRIO.
O acórdão analisou, expressa e claramente, que a ciência
inequívoca do grau da restrição funcional e de eventual invalidez do agravado somente se
aferirá mediante perícia:
“No caso, o autor relata que se acidentou em 15.6.2017,
quando sentiu forte dor nas costas ao carregar caixa de bebidas no estabelecimento em
que trabalhava. A ação foi instruída com laudo particular, atestados, exames e prontuário
médico (fls. 54/152). Ocorre que, como bem fundamentado pelo juízo, a ciência inequívoca
do grau da restrição funcional e de eventual invalidez só se aferirá mediante a realização
da perícia. Descabida a prescrição da pretensão do direito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090115-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não há que se falar, assim, em carência de ação porquanto
somente com a prova técnica se estabelecerá o eventual direito à percepção da indenização
securitária e o termo inicial da prescrição. No fundo, a pretende rediscutir a questão,
inadmissível por esta via. Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR